Tribunal: STF
Processo: AI 83118
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
ICM. ESTORNO DE CRÉDITOS FISCAIS RELATIVOS A AQUISIÇÃO DE
MERCADORIAS, CUJA SAIDA POSTERIOR DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE
OCORREU, PARA FINS DE EXPORTAÇÃO. MADEIRA INDUSTRIALIZADA. EMPRESA
QUE OPERAVA NOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO. NO INSTANTE DA
AQUISIÇÃO, NÃO PODIA ANTEVER O ULTERIOR DESTINO DA MERCADORIA.
CRÉDITO DO ICM PAGO E VINCULADO A OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO. EXPORTAÇÃO
DE PARTE DA MERCADORIA. IMUNIDADE TRIBUTARIA. CONSTITUIÇÃO, ART-23,
PAR-7. EXIGÊNCIA DO ESTORNO. SUA LEGITIMIDADE. VALIDADE DE NORMAS
ESTADUAIS DISCIPLINANDO ESSA MATÉRIA, NA CONFORMIDADE DAS
DISPOSIÇÕES FEDERAIS PERTINENTES. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.